Tribunal: TJDFT
Processo: 0011960-56.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0011960-56.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: EUSTÁQUIO JOSÉ FERREIRA SANTOS DECISÃO A apelante, pessoa jurídica, requer a concessão de gratuidade de justiça, alegando que, ante o fundamento de se encontrar em recuperação judicial, não haveria disponibilidade de caixa ou patrimônio líquido suficiente para efetuar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A declaração de hipossuficiência econômica, lado outro, encerra presunção apenas juris tantum, devendo estar acompanhada de elementos que a comprovem. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. A despeito dos documentos acostados aos autos pela apelante (ID 50322639), a parte contrária logrou êxito em juntar aos autos petição apresentada ao Juízo da recuperação judicial pela própria recuperanda (ID 50322643), em que se constata o vultuoso patrimônio da pessoa jurídica, apto, portanto, a cobrir eventuais despesas processuais e honorários advocatícios, o que se revela suficiente para infirmar a alegada hipossuficiência econômica. Além disso, vale ressaltar que o valor da causa é de apenas R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 14006519, p. 19). Desse modo, INDEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Preclusa, intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora